Tribunal: TJMT
Processo: 1028167-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028167-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), PRISCILA HORVATH COLOMBO - CPF: 699.085.081-72 (AGRAVANTE), CIBELLE TERESINHA MILLER COLOMBO - CPF: 005.887.669-33 (AGRAVANTE), MAURICIO MILLER COLOMBO - CPF: 005.887.719-37 (AGRAVANTE), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CORRIGIU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO NA CAUSA – FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.”
(STJ - AgInt no REsp: 1745718 SP 2016/0150119-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURICIO MILLER COLOMBO E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1003619-80.2021.8.11.0040, movida em face de JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS
,
que tem como objeto o registro das escrituras públicas de compra e venda do imóvel de matrícula nº 64.033 do CRI do 1º Ofício da comarca de origem, corrigiu de ofício o valor da causa de R$1.100,00 para R$300.000,00, determinando a complementação das custas judiciais.

Em breve síntese, as partes recorrentes informam que adquiriram o imóvel citado de 186 hectares dos recorridos pelo importe de R$300.000,00, já encontrando-se este valor totalmente adimplido, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
, contudo, ainda não houve o registro das escrituras de compra e venda junto ao CRI competente.

Alegam que a causa não possui nenhum proveito econômico, visto que ela já lhe fora entregue o bem e o valor acordado fora pago aos agravados. Aduzem que a demanda tem objeto apenas mandamental, qual seja, a obrigação de registrar as escrituras para transferir o imóvel. Sustentam que não buscam qualquer tipo de ressarcimento pecuniário ou indenização.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, sendo mantido o valor da causa atribuído na petição inicial em R$1.100,00.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 193344189).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 198655685).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 199841195).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme relatado, a parte agravante atribuiu à causa o valor de R$1.100,00, contudo, o Juízo
a quo
corrigiu de ofício para o montante de R$300.000,00, valor este que é o constante no negócio entabulado entre as partes litigantes.

O c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão diz que, em se tratando de ação de imissão na posse, prevalece como valor da causa, o proveito econômico pretendido com a demanda.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor pretende exercê-la.” (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272)

Contudo, especificamente no caso em comento, a área mencionada já foi entregue pelos agravados e os valores da transação já foram integralmente quitados pelos agravantes, sendo inclusive outorgadas as escrituras públicas de compra e venda necessárias, estando pendente apenas o registro destas junto ao Cartório de Registro de Imóveis por falta de cumprimento de exigências feitas pela serventia aos agravados. Inclusive, essa situação foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, resta evidente que a pretensão da parte é meramente mandamental, que tem por objetivo que os recorridos sejam obrigados a realizar o registro das escrituras elencadas e, em caso de recusa, que possa o judiciário proceder com tal mister.

Portanto, não há qualquer proveito econômico em debate.

Ademais, a demanda tem objeto apenas mandamental, qual seja, a obrigação de registrar as escrituras para transferir o imóvel. Não se pretende qualquer tipo de ressarcimento pecuniário ou indenização.

A propósito, colaciono interessante julgado do c. STJ contido nos autos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ. 1.
É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. 2. "São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis" (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018). 3. Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável o valor da causa (...) (STJ - AgInt no REsp: 1745718 SP 2016/0150119-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) (grifo nosso)

Assim, mostra-se inadequada a decisão que atribuiu à causa o valor de R$300.000,00 e determinou a complementação do recolhimento das custas.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter o valor da causa conforme estipulado na petição inicial das partes autoras, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024